Tribunal: TJSP
Processo: 1002014-70.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
Apelação – Responsabilidade Civil – Queimadura em bebê provocada por falta de rodízio dos sensores de oxímetro colocado no pé – Lesão constatada em laudo pericial judicial, que também esclareceu que a recomendação tem caráter obrigatório – Falha na prestação de serviços caracterizada – Danos morais configurados à criança e sua genitora – Valor da indenização fixado em R$ 10.000,00 e R$

Ementa:
Apelação – Responsabilidade Civil – Queimadura em bebê provocada por falta de rodízio dos sensores de oxímetro colocado no pé – Lesão constatada em laudo pericial judicial, que também esclareceu que a recomendação tem caráter obrigatório – Falha na prestação de serviços caracterizada – Danos morais configurados à criança e sua genitora – Valor da indenização fixado em R$ 10.000,00 e R$ 5.000,00 para filha e mãe – Valores adequados – Recursos improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
lvr
1
Registro: 2021.0000051001
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002014-70.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
HOSPITAL LEFORTE S/A, são apelados/apelantes LARA DEL CANTONI
BONICHELLI (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)) e LILIAN MARIA DEL
CANTONI (REPRESENTANDO MENOR(ES)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), MARY GRÜN E MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
LUIS MARIO GALBETTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
lvr
2
Voto 28228
Apelação no 1002014-70.2019.8.26.0002
Apelante: Hospital Leforte S/A
Apelados: Lara Del Cantoni Bonichelli (Menor(es) representado(s)) e outro
Origem: 13a Vara Cível de Santo Amaro
Juíza: Fernanda Soares Fialdini

Apelação

Responsabilidade
Civil

Queimadura em bebê provocada por falta de
rodízio dos sensores de oxímetro colocado no
pé
Lesão constatada em laudo pericial
judicial, que também esclareceu que a
recomendação tem caráter obrigatório

Falha na prestação de serviços caracterizada
Danos morais configurados à criança e sua
genitora Valor da indenização fixado em R$
10.000,00 e R$ 5.000,00 para filha e mãe

Valores adequados Recursos improvidos.
1. Trata-se de apelação interposta contra
sentença proferida em ação de indenização por danos morais contra
decisão do seguinte teor: “JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A
AÇÃO, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos
morais no valor de R$ 10.000,00 à autora Lara e R$ 5.000,00 à autora
Lilian. Pelo princípio da causalidade, apenas a ré responderá pelas
custas e despesas do processo, arcando ainda com os honorários do
patrono das autoras, que arbitro em 10% do valor da condenação.
P.R.I.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
lvr
3
Apela a ré alegando que não pode ser
compelida a indenizar as autoras, pois todo o tratamento dispensado à
criança foi adequado e coerente com o quadro clínico contatado,
inexistindo imprudência, negligência ou imperícia. As lesões não foram
causadas por queimaduras decorrente da má utilização do oxímetro e
sim por perda de tecido epitelial após a utilização de fixadores elásticos
de dispositivos. O oxímetro foi posicionado da melhor maneira. A pele
de recém nascido é suscetível de sofrer lesões, independentemente da
utilização correta do aparelho. Refuta a obrigação de indenizar.
Alternativamente pleiteia a redução do valor e o reconhecimento da
sucumbência recíproca.
As autoras também apelaram pleiteando a
majoração do valor da indenização e dos honorários advocatícios.
Recursos respondidos.
A Procuradoria de Justiça opinou pelo
improvimento do recurso.
É o relatório.
2. Consta dos autos que a autora, à época
com 07 meses de vida, foi levada para o hospital com febre alta, tosse e
desconforto respiratório, ocasião em que foi submetida a tratamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
lvr
4
com uso do aparelho oxímetro de pulso (colocado no pé esquerdo), que
causou queimadura na criança.
De acordo com o laudo pericial as lesões
ocorreram por falta de realização de rodízio do aparelho, que causou
superaquecimento dos sensores (fl. 428):
“o mecanismo gerador das lesões na
pericianda indireta, a menor Lara Del
Cantoni Bonichelli, foi a não realização do
rodízio das regiões corpóreas onde foram
instalados os sensores do exímetro, pois a
recomendação é de caráter obrigatória,
portando podem ter ocorrido o superaquecimento dos sensores do oxímetro associada à permanência
prolongada no mesmo local.”
Houve falha na prestação de serviços, de
forma que a ré, na qualidade de prestadora de serviço, responderá pela
reparação de danos, independentemente de culpa, à luz da regra
estabelecida no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor no
sentido de que “o fornecedor de serviços responde independentemente
da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços...”.
É intuitivo que a genitora ficou aflita com a
situação e a criança sofreu dores intensas, necessitando de novo
tratamento, de forma que fazem jus à reparação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
lvr
5
Para a fixação do respectivo quantum, já
se decidiu que o juiz deve ser a um só tempo razoável e severo, pois só
assim atenderá a finalidade de compensar e dar satisfação ao lesado e
de desincentivar a reincidência. A indenização deve ser razoavelmente
expressiva, sem que seja fonte de enriquecimento (Apelação Cível
253.723-1, Des. José Osório, JTJ-Lex 199/59).
Com o intuito de atingir esse equilíbrio o
julgador deve recorrer ao princípio da proporcionalidade ou da
razoabilidade, como pondera Flávio Tartuce: “Se, por um lado, deve
entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para
futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar
enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o
princípio da proporcionalidade ou da razoabilidade na fixação do
quantum indenizatório” (Manual de Direito Civil, Editora Método, 1a ed.,
pg. 434).
Assim, consideradas as circunstâncias, o
valor fixado a título de indenização por danos morais não comporta
majoração, nem redução, pois suficiente para reparar os danos sofridos
e para compelir a ré a adotar medidas mais eficazes para evitar este tipo
de conduta.
A sucumbência deve ser atribuída ao réu
na integralidade, pois de acordo com a Súmula 326 do Superior Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
lvr
6
de Justiça, a condenação em montante inferior ao pleiteado não implica
sucumbência recíproca.
Por fim, os honorários advocatícios foram
fixados de acordo com os critérios legais e comportam majoração
somente em razão artigo 85 § 1o e 11o do Código de Processo Civil.
3. Diante do exposto e por tudo mais que
dos autos consta NEGO PROVIMENTO AOS RECURSOS.
Majoro em mais 10% os honorários
advocatícios devidos pela ré ao patrono da autora. Fixo em R$ 800,00
os honorários advocatícios devidos pelas autoras ao patrono da ré,
observada a justiça gratuita (CPC 85 § 1o e 11o).

LUÍS MÁRIO GALBETTI
RELATOR